Tribunal: TJMT
Processo: 1027823-83.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027823-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AMANDA GOMES PEREIRA - CPF: 036.091.331-80 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AMANDA GOMES PEREIRA
.

APELADO(S):

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou extinta a Ação Revisional, sem resolução do mérito, por inércia da parte autora em emendar a inicial conforme determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de emenda à inicial pela parte autora, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A parte autora foi intimada para emendar a inicial, mas permaneceu inerte, não apresentando os documentos necessários
para comprovar a hipossuficiência financeira, que possibilite
o prosseguimento da ação.

3.
A assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do CPC, que exigem comprovação da insuficiência de recursos.

4.
A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser indeferida se não comprovada a necessidade.

5.
O juízo singular corretamente determinou a intimação da parte autora para recolhimento das custas, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

6.
A inércia da parte autora justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução do mérito é justificada pela inércia da parte autora em emendar a inicial e comprovar a hipossuficiência econômica, conforme exigido pelo CPC."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.082.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.12.2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Especializada em Direito
Bancário da Comarca de Cuiabá
que julgou extinto a Ação
Revisional
, sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

“A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a inicial.

Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos necessários para a ação.

Diante do exposto,
Indefiro
a inicial
e Julgo
EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Proceda-se o CANCELAMENTO da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.”
. (grifo nosso).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

Embora devidamente intimada
(ID. 247560191), a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
AMANDA GOMES PEREIRA
.

APELADO(S):
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou extinto a Ação Revisional, sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

“A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a inicial.

Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos necessários para a ação.

Diante do exposto,
Indefiro
a inicial
e Julgo
EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Proceda-se o CANCELAMENTO da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.”. (grifo nosso).

1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

Sustenta a parte apelante que a r. sentença proferida pelo juízo monocrático deve ser reformada, eis que, não observou as provas da hipossuficiência financeira carreada aos autos.

Alega a parte apelante que “
não possui um bom poder econômico sendo hipossuficiente
” (ID.
247560189
– p.
11
).

Pois bem, em análise ao caderno processual, tenho que não deve acolhida a tese recursal da apelante,
pois
, compulsando os autos, se verifica que o juízo singular a
o constatar que a referida parte recorrente não juntou aos autos qualquer documento que pudesse comprovar sua hipossuficiência econômica, proferiu despacho (ID.
247560181
) para intimar a apelante a demonstrar, por meio de documentos próprios,
o preenchimento

d
os requisitos para a concessão da gratuidade, inclusive com a comprovação da atualidade da necessidade.

Porém,
a
apelante
AMANDA GOMES PEREIRA
, não sanou a contento a diligência.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o direito à gratuidade da justiça.

No caso em apreço, recai sobre a ora apelante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada prevista na Constituição Federal, já que o artigo 5º, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve
comprovar
o seu estado de insuficiência econômica.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Em seguida, o douto magistrado determinou a intimação da parte apelante (ID.
247560185
) para promover o recolhimento das custas, nos seguintes moldes:

“
Em que pese o pedido último, tenho que não há que se falar em dilação, assim, deverá a autora cumprir o posto no id nº 161836002, como já determinado.

Após, certifique-se sobre emenda da inicial e conclusos
”

Todavia, o apelante manteve-se inerte, motivo pelo qual, foi extinto o processo sem resolução do mérito.

Portanto, escorreita a r. sentença,

e, por tais razões, entendo que não merece acolhimento o pleito recursal da parte apelante, devendo ser mantida a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face da ausência de arbitramento das custas processuais e honorários advocatícios pelo juízo de origem, deixo de estabelecer tais verbas em sede recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024